Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ESTORNO AUTOMÁTICO DE APENAS CINCO DAS OITO TRANSAÇÕES SUSPEITAS. OPERAÇÕES DISSONANTES DO PERFIL DA CORRENTISTA. FORTE INDÍCIO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A consumidora foi vítima da fraude conhecida como golpe do falso atendente, quando o estelionatário se passou por preposto do banco e a orientou a realizar procedimentos no aplicativo do banco, a fim de cancelar um agendamento de um PIX, viabilizando transferência de valores mediante fraude.
2. As transações bancárias realizadas pelo fraudador perante o banco réu desviaram totalmente do padrão de uso e consumo dos investimentos e conta bancária da recorrida e, mesmo assim, não foram integralmente bloqueadas pelo setor de segurança do banco. Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1608685.
3. Incidência do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 479 do STJ (Precedentes: acórdãos n.o 1658306, 1632118 e 1435832).
4. No tocante ao dano moral, em se tratando de fraude, a responsabilidade da instituição financeira (que também foi vítima de crime) limita-se ao dano material, vez que o nexo de causalidade que conduz ao dano extrapatrimonial diz respeito à conduta do criminoso, o que deverá ser apurado na esfera penal, inclusive cabendo indenização à vítima naquela seara. Dessa forma, deverá ser excluída a condenação por danos morais.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.